Tribunal: TJMT
Processo: 1069958-02.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069958-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINA APARECIDA RODRIGUES DE AGUIAR - CPF: 044.699.111-27 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS. CONCESSÃO FORA DO PRAZO LEGAL. PAGAMENTO EM DOBRO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do Município ao pagamento da dobra de férias, não obstante o reconhecimento da concessão de cinco períodos de descanso fora do prazo legal previsto em lei municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão de férias a servidor público municipal após o prazo legal, mas dentro do mesmo exercício civil, afasta o direito ao pagamento em dobro previsto de forma objetiva na legislação local, ou se a sanção incide pelo simples descumprimento do prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal é expressa ao prever a sanção de pagamento em dobro das férias concedidas fora do período concessivo, sem estabelecer quaisquer condições ou exceções. A penalidade tem caráter objetivo e independe de análise de “mora qualificada” ou gozo no mesmo exercício civil.

4. A imposição de requisitos não previstos na norma para afastar a sanção representa violação ao princípio da legalidade estrita, configurando indevida restrição ao direito do servidor, uma vez que não cabe ao intérprete restringir onde a lei não o fez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A norma municipal que estabelece o pagamento em dobro das férias concedidas após o período concessivo legal possui caráter sancionatório e objetivo, cujo fato gerador é o simples descumprimento do prazo. 2. É indevida a interpretação que cria requisitos não previstos em lei, como a necessidade de “mora qualificada” ou a fruição do descanso dentro do mesmo exercício civil, para afastar a penalidade, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 24/1997 (
arts
. 75 e 76, § 2º).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT. Turma Recursal. Recurso Inominado Cível 1086042-15.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2025; TJMT. Turma Recursal. Recurso Inominado Cível 1083823-29.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 30/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1069958-02.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: MARINA APARECIDA RODRIGUES DE AGUIAR

Recorrido
: MUNICÍPIO DE PARANATINGA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARINA APARECIDA RODRIGUES DE AGUIAR ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA. Noticiou que: a) é servidora pública municipal, ocupante do cargo de Agente de Limpeza Pública I, regida pela Lei Municipal nº 024/1997; e b) o Município concedeu suas férias, referentes a cinco períodos aquisitivos (2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024), fora do prazo concessivo de 12 meses. Requereu o reconhecimento do direito ao recebimento das férias em dobro e a consequente condenação do Município ao pagamento de uma remuneração acrescida de 1/3 para cada um dos cinco períodos, a título de dobra.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) embora o gozo tenha ocorrido após os respectivos períodos concessivos, a fruição deu-se dentro do mesmo exercício civil de cada ano analisado;
b
) essa circunstância, conforme jurisprudência consolidada das Turmas Recursais, não configura mora qualificada para justificar a sanção;
e c
) a penalidade tem natureza sancionatória e demanda interpretação estrita, não sendo aplicável apenas pela fruição posterior dentro do mesmo exercício civil.
Julgou improcedente a ação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença violou a literalidade do art. 76, § 2º, da Lei Municipal nº 024/1997, que estabelece objetivamente o pagamento em dobro quando as férias são concedidas após o prazo legal, sem prever exceções como "mora qualificada" ou gozo "dentro do mesmo exercício civil"; b) a interpretação do juízo a quo criou um requisito não previsto na lei, violando o princípio da legalidade; c) a decisão contraria precedentes das próprias Turmas Recursais que, em casos idênticos contra o mesmo Município, reconheceram o direito à dobra das férias. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando o pedido totalmente procedente; b) condenar o Município ao pagamento da dobra das férias, acrescida de 1/3, para cada um dos cinco períodos pleiteados.

As
contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Férias.

O direito de férias do servidor público do Município de Paranatinga é assegurado pela Lei Municipal nº 24/1997 (ID/PJe2 344339859), que em seus artigos 75 e 76 dispõe:

“Art. 75. O
funcionário terá direito, anualmente, ao gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias, sem prejuízo da remuneração, de acordo com escala organizada pela chefia
competente.”

“Art. 76. independentemente
de solicitação, será pago, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de
férias.

(...)

§ 2º Se
as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75
as mesmas
serão pagas em
dobro.”

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a concessão das férias após o período concessivo legal, mas dentro do mesmo exercício civil, gera o direito ao pagamento em dobro previsto na legislação municipal.

A sentença de primeiro grau, embora tenha reconhecido que o gozo das férias ocorreu após os respectivos períodos concessivos, julgou improcedente a pretensão
sob o fundamento
de que a fruição dentro do mesmo exercício civil não configuraria “mora qualificada” para a incidência da sanção.

Contudo, a decisão objurgada merece reforma.

A Lei Municipal nº 24/1997 é taxativa ao estabelecer que as férias devem ser concedidas nos doze meses subsequentes ao período aquisitivo. O § 2º do seu art. 76 impõe, de forma objetiva, a sanção de pagamento em dobro caso esse prazo seja descumprido, sem prever qualquer exceção ou condição adicional.

Dessa forma, a interpretação adotada pelo juízo de origem, ao criar o requisito da "mora qualificada" ou condicionar a penalidade ao gozo das férias fora do "exercício civil", representa uma restrição indevida ao alcance da norma. Onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

Ademais, a análise dos fatos demonstra que o atraso na concessão das férias é incontroverso, conforme se extrai da petição inicial (ID/PJe2 344339853) e da própria sentença:

Período Aquisitivo

Período Concessivo

Gozo das Férias

01/06/2018

a 31/05/2019

01/06/2019 a 31/05/2020

Junho/
Julho
de 2021

01/06/2019 a 31/05/2020

01/06/2020 a 31/05/2021

Junho de 2022

01/06/2021 a 31/05/2022

01/06/2022 a 31/05/2023

Julho de 2023

01/06/2022 a 31/05/2023

01/06/2023 a 31/05/2024

Março/
Abril
de 2025

01/06/2023 a 31/05/2024

01/06/2024 a 31/05/2025

Agosto/
Setembro
de 2025

Nota-se que, para os dois primeiros períodos, o gozo ocorreu mais de um ano após o término do período concessivo, o que, por si só, já afastaria a tese de "mesmo exercício civil" utilizada na sentença. Para os demais períodos, o atraso, ainda que menor, também ocorreu
e restou incontroverso no processo
, configurando o fato gerador da penalidade.

A jurisprudência desta Turma Recursal, em caso idêntico, já se posicionou favoravelmente à aplicação literal do dispositivo legal
.

Confiram-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DE VERBAS TRABALHISTAS. FÉRIAS EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: (...) 4. As férias vencidas devem ser pagas em dobro quando concedidas após o prazo legal, conforme previsão expressa na legislação municipal." (...) (N.U 1086042-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025, publicado no DJE 02/10/2025)”

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. PAGAMENTO EM DOBRO DAS FÉRIAS. COMPROVAÇÃO DE ATRASO. LEI MUNICIPAL N° 24/1997. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3- MÉRITO. 3.1) Nos termos da Lei Municipal 24/1997, em seus artigos 75 e 76, se observa a necessidade anual, independente de solicitação, de pagamento de 1/3 (um terço) constitucional da remuneração
correspondente ao período de férias que se tem direito. 3.2) Em caso de concessão das férias após o prazo de que trata o artigo 75 da referida lei, se tem que essas serão pagas em dobro, conforme o § 2º, art. 76, da Lei Municipal 24/1997. 3.3) Restou comprovado (id. 287576663), que as férias referentes ao período de 10/2019 a 10/2020 foram concedidas apenas em 1/5/2022, portanto, fora do prazo estipulado em lei. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto.
(...) (N.U 1083823-29.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/06/2025, publicado no DJE 03/07/2025)
”

Portanto, comprovado o gozo das férias fora do período concessivo legal, a reforma da sentença para condenar o Município de Paranatinga ao pagamento da dobra das férias é a medida que se impõe.

Portanto, a recorrente faz jus ao recebimento das férias em dobro, nos termos do art. 76, § 2º, da Lei Municipal nº 24/1997, para todos os períodos pleiteados.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para
condenar
o Município de Paranatinga ao pagamento
da dobra das férias dos períodos de 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nos termos do art. 76, § 2º, da Lei n° 24/1997
,
abatidos
eventuais
valores já pagos quando do gozo tardio

e
respeitando o período alcançado pela prescrição quinquenal
.

A condenação
deverá
ser acrescida de:

I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata, a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), ressalvada a hipótese de constituição da mora após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026